Tribunal: STF
Processo: ARE 1565227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. ALEGAÇÃO DOS IMPETRANTES, PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL OBJETO DO IMPOSTO, RECEBIDO POR MEIO DE DOAÇÃO, COM RESERVA DE USUFRUTO, MOMENTO EM QUE EFETUARAM O PAGAMENTO DE 50% DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DEVIDO. COBRANÇA DA SEGUNDA PARCELA DO IMPOSTO NO MOMENTO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NOVO FATO GERADOR, NEM EM VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 0008135-40.2016.8.19.0000, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42, DA LEI Nº 7174/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, se extrai que os Impetrantes são proprietários do imóvel descrito na inicial desde 29/12/2015, conforme escritura de doação com reserva de usufruto ao genitor de fls. 24 ejud, momento em que efetuaram o pagamento do imposto de transmissão.



    Aduzem que por ocasião do falecimento do genitor, pretendeu a Fazenda cobrar o imposto de transmissão sobre a extinção do usufruto, o que reputam incorreto.



    De logo, cumpre observar que por ocasião do julgamento da Representação por Inconstitucionalidade e aplicação da Lei nº 7.174/15, o Órgão Especial desta Corte decidiu sobre os limites para incidência do ITD: (0008135-40.2016.8.19.0000)



    (...)



    Note-se que os impetrantes/apelantes reconhecem que o fato gerador do ITD ocorreu com o negócio jurídico efetivado em 29/12/2015, momento em que receberam a propriedade imobiliária, sob condição resolutiva, pois gravada por usufruto.



    No entanto, o documento de fls. 20 ejud (guia de controle do ITD) dá conta de que foi efetuado o pagamento de somente 50% do imposto devido (valor atribuído ao bem: R$ 6.095.041,19 – parte do bem: 100% - base de cálculo: R$ 3.047.520,60 – total a pagar: R$ 121.900,82), fato incontroverso.



    Ora, se à época da transmissão do bem o imposto não foi integralmente pago, não há que se falar em ilegalidade da cobrança por ocasião da extinção do usufruto, que, na verdade, não é considerado como fato gerador do tributo, mas momento diferido para que seja cobrada a segunda parcela do imposto, não se vislumbrando, assim, qualquer violação ao comando do artigo 7º, III, da Lei nº 7.174/2015 e não obstante a inconstitucionalidade do artigo 42 reconhecida pelo Órgão Especial.



    Com efeito, a data do fato gerador é o dia 29/12/2015, ou seja, antes da vigência da Lei nº 7.174/15, que passou a produzir efeitos no ano subsequente ao da sua publicação desta Lei e após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, quanto aos artigos 8º, 9º, 24, 26, 41 e 42, bem como à revogação dos dispositivos referidos no inciso I, do parágrafo único do 46, e quanto aos demais dispositivos da Lei nº 1.427, de 1989, a partir de 1º de julho de 2016.



    In casu, o fato gerador do imposto é a transferência de propriedade pela doação, não sendo a hipótese de ampliação da sua incidência pelo Estado, mas mera postergação de parte do pagamento, resultando em benefício àquele que foi contemplado pela aquisição não plena do bem recebido, gravado com usufruto.



    Com razão o Estado do Rio de Janeiro quando sustenta que a cobrança do imposto por ocasião da extinção do usufruto não ocorre pela realização de dois fatos geradores, mas pelo fracionamento do único fato gerador, a doação, porquanto a lei possibilitou o pagamento de 50% do valor do ITD, quando da realização do ato (doação), sendo devido pelo contribuinte os outros 50%, quando ocorrida a extinção do usufruto.



    Como bem pontuado pelo Ministério Público às fls. 217 ejud, “em momento algum o ITCMD incide sobre a “extinção do usufruto”, propriamente. O que se dá, isso sim, é que, com a extinção do usufruto (por renúncia ou morte do usufrutuário), torna-se exigível a segunda parcela do ITCMD que incidiu sobre a DOAÇÃO”.



    De se concluir que o recolhimento integral do ITD deveria ser exigido quando da realização da doação, não se verificando qualquer prejuízo ao contribuinte, pelo contrário, na exigência do pagamento em duas parcelas, conforme previsão da lei vigente na data do fato gerador, Lei Estadual nº 1.427/89.



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente